Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711416-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES RECORRIDO: ISRAEL BUFAIÇAL ROSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. TERCEIROS. NÃO INSERÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, inciso IV do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 2. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XV da Constituição Federal. 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 4. Não há que se cogitar da aplicação da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, quando se trata de pessoa física buscando alcançar o patrimônio de outras pessoas físicas, sob pena de se desvirtuar o instituto. Ainda não fosse esse o caso, a simples alegação de que os terceiros possuem relação de parentesco não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica deles, sem mínimos indícios de abuso da autonomia patrimonial. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porque é possível a apreensão e proibição de renovação da CNH do recorrido, bem como a apreensão de seu passaporte, como medida atípica de caráter coercitivo; b) artigos 133 e 134, ambos do CPC, pois deveria ter recebido o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor de WELOMAR PEREIRA DOS SANTOS, INES BUFAIÇAL ROSA DOS SANTOS e RAFAELLA MURTA ITACARAMBY. Em relação aos temas em epigrafe, aponta divergência pretoriana com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJPR, TJSP, STJ e STF. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral e sem indicar afronta a qualquer preceito constitucional, renova as teses declinadas no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 133, 134, e 139, inciso IV, todos do CPC, e em relação aos respectivos dissensos interpretativos. Isso porque, para se aferir a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de medida atípica de caráter coercitivo (AgInt no AREsp n. 1.749.478/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), bem como para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no REsp n. 1.972.452/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar em virtude da falta de realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, pois a parte recorrente olvidou-se de defender a preliminar de repercussão geral do tema em debate, o que atrai o não conhecimento da insurgência (RE 1452109 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Além disso, a “ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF” (ARE 1439478 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015